Tribunal: TJMT
Processo: 1019254-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
G

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019254-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. ARTIGO 323 DO CPC
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Wellington Douglas da Silva Santos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face de que
sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
deve ser reformada, alegando que, apesar da presente ação e o processo de número 1036495-71.2022.8.11.0002 tratarem do mesmo contrato, e do mesmo acordo de parcelamento, as parcelas aqui cobradas seriam diferentes e os valores seriam outros.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que na sentença proferida no Processo de número 1036495-71.2022.8.11.0002, consta a seguinte obrigação de fazer:

5.

Na petição inicial o Agravante assim sustentou:

6.

Diante do alegado não cumprimento da obrigação, conforme consta na inicial, a medida que lhe cabe é, em fase de execução, demonstrar que a Agravada não cumpriu com a sua obrigação, efetuando cobrança exarada como indevida, contrariando a coisa julgada naqueles autos.

7.

O artigo 323 do CPC estabelece que, em ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, as parcelas vincendas (aquelas que ainda não venceram) são automaticamente incluídas no pedido e na condenação, desde que o devedor não as pague ou consigne no curso do processo. Isso significa que, para o caso dos autos, mesmo que o autor não mencione expressamente as parcelas futuras que lhe foram indevidamente cobradas, elas são consideradas parte do pedido e da condenação enquanto durar a obrigação de fazer que foi determinada no processo anterior.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a possibilidade de aplicação do artigo 323 do CPC também em processos de execução. Isso é possível porque o CPC/2015 permite a aplicação subsidiária das regras do processo de conhecimento ao processo de execução, conforme o parágrafo único do artigo 771 do CPC e o parágrafo único do artigo 318 do CPC.

9.

Em relação ao tema, destaco duas jurisprudências relevantes: no REsp 1756791-RS: A 3a Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que é possível incluir parcelas vincendas na execução de título extrajudicial, aplicando o artigo 323 do CPC ao processo de execução. E no REsp 1835998-RS: A 4a Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, também reconheceu a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas, desde que sejam homogêneas e contínuas.

10.

Diante do exposto, verifica-se que o pedido da inicial coincide com a obrigação de fazer imposta no processo anteriormente ajuizado, sendo que, a viabilidade da aplicação do artigo 323 do CPC na fase da execução é justamente a de evitar a propositura de diversas ações com o mesmo objeto.

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante confessou tratar-se do mesmo contrato, e do mesmo acordo de parcelamento já discutido anteriormente, dessa forma, entendo que, a questão aqui discutida, na verdade, faz parte da obrigação de fazer determinada nos autos de número 1036495-71.2022.8.11.0002, devendo ser noticiado o seu descumprimento naquele processo.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, prolatada pelo juízo
a quo
.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025